Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 22152543) interposto por MANOEL ENILSON NUNES MACEDO e DIVINO APARECIDO RODRIGUES MARQUES em face de decisão (id no 73774431 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião no processo em fase de cumprimento de sentença de no 0002651-12.2014.8.07.0012, ajuizado em desfavor de MBM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VITORIA MEDEIROS DE SA e GERLAINE MEDEIROS DE ANDRADE, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que houve a desconsideração da personalidade jurídica em 24/11/2015. A parte exequente alega fraude à execução, eis que a sócia devedora Gerlaine alienou imóvel de sua propriedade, localizado na QNO 06, Conjunto B, Lote 38-A, Ceilândia – DF, em 04/01/19, sendo que a fraude à execução deve ser reconhecida a partir da citação da pessoa cuja personalidade se quer desconsiderar (art. 792, §3o, do CPC). O reconhecimento da fraude à execução para a presente demanda exige que, ao tempo da alienação ou da oneração do bem, tramitasse contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, do CPC) e citação válida do devedor. Ocorre que, no caso em apreço, a despeito da desconsideração da personalidade jurídica ter ocorrido em novembro de 2015, a devedora Gerlaine somente foi intimada para tomar conhecimento da decisão em 07/02/2019 (ID 40900095). Nesse contexto, até a efetiva intimação da sócia, ela não tinha conhecimento da demanda em curso e, por isso, ainda não podia ser considerada devedora. Impede-se, pois, a interpretação literal do art. 792, §3o, do CPC, sob pena de haver responder o patrimônio da sócia, antes mesmos de ela assumir a posição de devedora. Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO REDIRECIONADA AOS SÓCIOS. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. PRECEDENTES. DEMAIS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DO APELO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É importante afastar a alegação de reformatio in pejus, tendo em vista que, diferente do que afirma o insurgente, conheceu-se do recurso especial da parte contrária não em razão dos aclaratórios opostos pelo ora recorrente, mas por conta da interposição, pelo ora recorrido, do agravo em recurso especial, que possui como finalidade única destrancar o apelo especial obstado na origem. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que é necessário, para a configuração de fraude à execução, que corra contra o próprio devedor a demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, exigindo-se, para tanto, que o ato de disposição do bem seja posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução originariamente ajuizada contra a pessoa jurídica. 3. No mais, não há como conhecer das questões residuais trazidas no agravo interno, uma vez que não foram alegadas nas contrarrazões do apelo especial nem debatidas na decisão agravada, constituindo indevida inovação recursal. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1402956/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 17/09/2019) Vale dizer, o ato de disposição, no caso, venda do imóvel, para configurar fraude à execução, deveria ter ocorrido depois da intimação válida da sócia. Contudo, a alienação do imóvel ocorreu em 04/01/2019, enquanto a intimação da desconsideração da personalidade jurídica foi efetivada em 07/02/2019, portanto, quando já tinha havido a disposição do patrimônio. Nesse contexto, impede-se seja reconhecida a fraude à execução. Uma vez que ausente um dos requisitos necessários para configurar fraude à execução, desnecessária a intimação do terceiro adquirente. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 63150404. Torno sem efeito a decisão de ID 55853399. Renove-se a diligência via SISBAJUD e RENAJUD na tentativa de localizar bem das sócias. Em sendo infrutífera, venham os autos para se decidir sobre a suspensão do curso processual. Intimem-se”. A parte agravante aduz que a decisão agravada viola o artigo 792, §3o, do CPC, na medida em que a fraude à execução se verifica a partir do momento que em houve a citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Afirma que referido dispositivo diz respeito à citação do executado originário, e não à citação dos réus do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que a agravada GERLAINE e seu marido venderam imóvel a terceiro em 04/01/2019, ou seja, depois de a pessoa jurídica que aquela é sócia ter sido citada e após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que evidenciaria a fraude à execução. Argumenta, ainda, que a venda do imóvel deixou a agravada GERLAINE em situação de insolvência, consoante inciso IV do artigo 792 do CPC. Relata que o paradigma do STJ invocado pelo juízo agravado foi aplicado de forma indevida, pois assevera referir-se à situação diversa da tratada nos presentes autos. Tece arrazoado acerca dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal consistente em determinar o bloqueio da matrícula do imóvel litigioso até o julgamento final deste recurso. Ao final, a parte agravante requer a concessão de justiça gratuita e que o seu recurso seja provido, a fim de reformar o decisum objurgado, reconhecendo-se a aventada fraude à execução pela alienação do imóvel em referência e condenando a agravada GERLAINE ao pagamento de multa por suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça; subsidiariamente, pretende que seja determinado o prosseguimento do feito na instância de origem com a intimação do terceiro adquirente e a análise do pedido de reconhecimento da alegada fraude à execução. Sem preparo, sendo que a parte agravante pretende a concessão da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, NADA A PROVER quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante, porquanto referido benefício já lhe foi concedido pelo juízo a quo (id no 40899971 dos autos de origem), sendo que os seus efeitos persistem nesta Instância Revisora, de modo que se faz prescindível novo deferimento de tal benesse. Superada essa questão, saliento que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, aludido Diploma estabelece, no §3o de seu artigo 792, que “nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”. Sobre o assunto, a parte agravante defende, em linhas gerais, que referido dispositivo diz respeito à citação do executado originário, e não à citação dos réus do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, diferentemente do sustentado pela parte agravante, Humberto Theodoro Jr.[1] leciona que: “Só se pode considerar que a fraude à execução, na hipótese de haver a desconsideração da personalidade jurídica, tem como marco temporal a citação do sócio, no caso de desconsideração direta, ou da sociedade, no caso da desconsideração inversa, pois, do contrário, é tutelado o interesse do exequente, em detrimento do terceiro que presumivelmente atuará de boa-fé, dada a dificuldade de se saber previamente que a execução restará fraudada quando, ao tempo da alienação, nem sequer existia processo contra o alienante”. (grifo nosso) Em sintonia, confiram-se os seguintes julgados do Tribunal Cidadão: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que é necessário, para a configuração de fraude à execução, que corra contra o próprio devedor a demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, exigindo-se, para tanto, que o ato de disposição do bem seja posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução originariamente ajuizada contra a pessoa jurídica. (...) (AgInt no AREsp 1402956/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 17/09/2019)” (grifo nosso) “(...) 2. A fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face da pessoa jurídica. (...) (REsp 1391830/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)” (grifo nosso) Nesse ponto, saliento que, não obstante a afirmação da parte agravante (id no id no 22152543 – fl. 09) de que se trata de situação diversa da dos presentes autos, compreendo que a inteligência adotada no primeiro acórdão citado, assim como no segundo, adequa-se perfeitamente ao caso sub judice, na medida em que o que se aplica é a tese firmada no paradigma invocado, sendo que os desdobramentos jurídicos disso é que variam de acordo com cada caso concreto. A par disso e ainda que se considere o teor do §3o do artigo 792 da Lei Adjetiva Civil, depreende-se, por óbvio, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude à execução fica desconfigurada, caso o ato de disposição do bem for anterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face da pessoa jurídica. Feitas essas considerações, observo, ao compulsar o caderno eletrônico, que a agravada MBM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA foi citada por edital em 26/02/2015 (id no 40900002 dos autos de origem), sobrevindo sentença (id no 40900016 dos autos de origem) que julgou procedente a pretensão inaugural, constituindo o título executivo judicial. Verifico ainda que, após ser iniciado o cumprimento de sentença, foi decretada (id no 40899498 dos autos de origem) a desconsideração da personalidade jurídica da agravada MBM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em 24/11/2015, a fim de atingir os seus sócios. Entretanto, vislumbro que a sua sócia devedora GERLANIE, ora agravada, só veio a ser efetivamente citada em 07/02/2019 (id no 40900095 – fl. 10 – dos autos de origem), ocasião em que passou a ter conhecimento da demanda e tomou ciência da desconsideração da personalidade jurídica realizada, consoante bem pontuou o juízo a quo (id no 40900107 dos autos origem). Diante desse contexto, uma vez que a venda do imóvel ocorreu em 04/01/2019 (id no 63150410 dos autos de origem), ou seja, anteriormente à realização da citação válida da agravada GERLANEI (07/02/2019), tenho que não há que se falar, sob esse aspecto, em fraude à execução, pois o ato de disposição do bem é anterior à citação válida da sócia devedora GERLAINE, quando redirecionada a execução originariamente ajuizada contra a pessoa jurídica. Sob esse prisma, por ter sido descaracterizada a aventada fraude à execução, é indevida a intimação do terceiro adquirente do imóvel para manifestação nos autos de origem. Essa é, inclusive, a mesma linha adotada pelo juízo agravado, senão vejamos (id no 73774431 dos autos de origem): “O reconhecimento da fraude à execução para a presente demanda exige que, ao tempo da alienação ou da oneração do bem, tramitasse contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, do CPC) e citação válida do devedor. Ocorre que, no caso em apreço, a despeito da desconsideração da personalidade jurídica ter ocorrido em novembro de 2015, a devedora Gerlaine somente foi intimada para tomar conhecimento da decisão em 07/02/2019 (ID 40900095). Nesse contexto, até a efetiva intimação da sócia, ela não tinha conhecimento da demanda em curso e, por isso, ainda não podia ser considerada devedora. Impede-se, pois, a interpretação literal do art. 792, §3o, do CPC, sob pena de haver responder o patrimônio da sócia, antes mesmos de ela assumir a posição de devedora. (...) Vale dizer, o ato de disposição, no caso, venda do imóvel, para configurar fraude à execução, deveria ter ocorrido depois da intimação válida da sócia. Contudo, a alienação do imóvel ocorreu em 04/01/2019, enquanto a intimação da desconsideração da personalidade jurídica foi efetivada em 07/02/2019, portanto, quando já tinha havido a disposição do patrimônio. Nesse contexto, impede-se seja reconhecida a fraude à execução. Uma vez que ausente um dos requisitos necessários para configurar fraude à execução, desnecessária a intimação do terceiro adquirente”. (grifo nosso) Destarte, vislumbro que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal postulada, motivo pelo qual o pleito liminar não merece ser albergado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1]Humberto Theodoro Jr. Processo de execução e cumprimento de sentença. 29. ed. São Paulo: Leud, 2017. p. 250-252